Tribunal: TJMT
Processo: 1007355-35.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007355-35.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDNEY DA ROCHA PEREIRA - CPF: 947.625.701-68 (APELANTE), ADILSON PAULINO RAMOS - CPF: 294.680.601-44 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), ADILSON PAULINO RAMOS - CPF: 294.680.601-44 (ADVOGADO), EDNEY DA ROCHA PEREIRA - CPF: 947.625.701-68 (APELADO), JOAO THIAGO BRAGA GOUVEIA - CPF: 007.354.101-00 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR EDNEY DA ROCHA E PROVEU O DO BANCO BMG S/A.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDNEY DA ROCHA PEREIRA e BANCO BMG SA

APELADO(S):
BANCO BMG SA e EDNEY DA ROCHA PEREIRA

EMENTA:

RECURSO
S
DE APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–

CONSUMIDOR – BANCÁRIOS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIDO COM EFEITO
EX NUNC
–

MÉRITO –
ALEGAÇÃO INICIAL DE
ENGANO NA CONTRATAÇÃO
– QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR –
OFENSA AO DEVER DE
INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADO –

IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR COBRADO A MAIOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DE EDNEY DA ROCHA PEREIRA SA CONHECIDO E DESPROVIDO –
RECURSO
DE BANCO BMG SA
CONHECIDO E PROVIDO.

O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido.

O cartão de crédito consignado também é oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito. O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.
(SENACON)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
interposto
s por EDNEY DA ROCHA PEREIRA e BANCO BMG SA

contra sentença
ID. 227659157
proferida pelo Juízo da
4
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá-MT
, que nos autos da
Ação Revisional De Contrato De Empréstimo Consignado C/C Exibição De Documentos Rescisão Contratual E Indenização Por Danos Morais E Danos Materiais, Com Pedido De Tutela Antecipada
n.
1007355-35.2023.8.11.0041
, que
visa a anulação da contratação de cartão de crédito consignado ou subsidiariamente a conversão do contrato para empréstimo consignado com limitação do percentual de juros, além da restituição dos valores pagos em excesso e danos morais,
o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: 3.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum; 3.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; 3.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto; 3.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e 3.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação. DA TUTELA DE URGÊNCIA Por consequência do quanto decidido acima, o que evidencia o direito da parte autora, com fundamento no art. 300 do CPC, a fim de evitar risco ao resultado útil do processo, revendo pedido formulado na inicial, antecipo os efeitos da tutela para o fim de determinar ao banco demandado que se abstenha, imediatamente, de promover aos descontos decorrentes da contratação, devendo
comunicar, ainda, a unidade pagadora para a efetivação desta ordem. DISPOSIÇÕES GERAIS Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora. Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.
”

O Apelante
BANCO BMG SA
, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Preliminarmente

Decadência
e
Prescrição

Mérito

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva, da suposta falta de informação clara ao consumidor e da impossibilidade de alteração do contrato

Da inexistência de danos materiais

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para acolhimento das preliminares, e, no mérito,
que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial
procedência

ao pleito da
parte autora da demanda. (
ID. 227659157
)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID.
227772159
)
, rebatendo as
alegações da recorrente

e defendendo o desprovimento recursal.

O Apelante EDNEY DA ROCHA PEREIRA, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

Necessidade de deferimento do benefício de justiça gratuita

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para
reformar
a sentença atacada para fins de
deferir o benefício da gratuita da
justiça
,
o qual havia sido deferido em um primeiro momento ID.
227658288
, porém revogado na decisão recorrida
. (ID. 227659157)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões (ID. 227659171), rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
, com a consequente manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

EDNEY DA ROCHA PEREIRA e BANCO BMG SA

APELADO(S):
BANCO BMG SA e EDNEY DA ROCHA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso
s
de Apelaç
ões
Cíve
is
, tirado
s
contra sentença
(
ID. 227659157
)
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da Ação Revisional De Contrato De Empréstimo Consignado C/C Exibição De Documentos Rescisão Contratual E Indenização Por Danos Morais E Danos Materiais, Com Pedido De Tutela Antecipada n. 1007355-35.2023.8.11.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais
para converter
o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum
e fixando
os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;
além de determinar a restituição na forma simples dos valores pagos a maior e que a instituição financeira
se abstenha de promover aos descontos decorrentes da contratação
, com
custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora
, referente a
honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação
.

Insurge o Apelante
BANCO BMG
SA pela reforma da sentença para que seja reconhecida a decadência e prescrição no caso em concreto, visto o transcurso do prazo legal dos dois institutos.

Argumenta ainda sobre a inexistência de irregularidade no contrato, apontando que inexistiu a
suposta falta de informação clara ao consumidor
e que patente
a impossibilidade de alteração do contrato
, bem como inexistentes
danos materiais

Por sua vez, o Apelante
EDNEY DA ROCHA PEREIRA
destaca a necessidade de reforma da sentença, visto que houve a revogação/indeferimento do benefício da justiça gratuita.

A seguir, passo ao exame das
teses apresentadas pelos Apelantes
.

Das razões recursais de
EDNEY DA ROCHA PEREIRA
– Necessidade de deferimento do Benefício da
Justiça gratuita

In
casu
, em análise minuciosa dos documentos e elementos de convicção acostados ao processo de origem e o contexto fático do processo apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência alegada.

Percebe-se assim,
que o Apelante comprova
no feito,
mediante juntada dos Holerites de 2012 a 2023 (IDS. 227658279, 227658280, 227658281, 227658282 e 227658283) e demais documentos apresentados
em fase recursal
(IDS. 227659163, 227659164, 227659165, 227659166, 227659167 e 227659168)
a hipossuficiência alegada,
preenche
ndo, assim,
os requisitos necessários à concessão da gratuidade.

Por isso, com razão
o
Apelante
/Autor
em seu pleito.

Ademais, o regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, motivo pelo qual, deve lhe ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

Desta forma, ante a demonstração de pobreza, mostra-se necessário a concessão dos benefícios da justiça gratuita, em sede recursal, tendo em vista a impossibilidade de recolhimento de custas por parte do apelante, bem como, o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Registro ainda, que, tal concessão dos benefícios da justiça gratuita, abarcará apenas e tão somente o conhecimento do presente apelo em grau recursal, tendo em vista, que concessão de tal benefício em grau recursal, opera efeitos
ex
nunc
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– JUSTIÇA GRATUITA – EFEITOS ‘EX-NUNC’ –
PRETENSÃO DE INSTRUIR PROCESSO PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADE DO PROCURADOR - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO DE CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE COMPROVADO – ATO PRATICADO PELO AUTOR – RESCISÃO CONTRATUAL ALBERGADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE – VIOLAÇÃO – EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – AUSENCIA DE ATO ILÍCIO – AUSENCIA DE INDENIZAR. Recurso conhecido e desprovido.

Nos termos do entendimento do colendo STJ, o deferimento da justiça gratuita não atinge situações preteridas (efeito
ex-nunc
). Neste viés, deferido em grau recursal, esta situação jurídica só atinge os atos posteriores e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece
incólume
. (...)” (grifo
nosso)

(
N.U 0018235-94.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso de Apelação, e, ante a demonstração de pobreza,
concedo os benefícios da justiça gratuita
em sede recursal.

Da mesma forma, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela parte recorrida
/ré
(ID.
227659171
)
, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Das razões recursais de BANCO BMG SA

Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva, da suposta falta de informação clara ao consumidor e da impossibilidade de alteração do contrato

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Em análise aos autos, sob efeito da ampla
devolutividade
da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado, inicialmente sustenta que “
Importante destacar que o Reclamante em momento algum nega a contratação do empréstimo consignado, mas assegura que havia sido informado pelos representantes da instituição financeira Reclamada que tal operação se tratava de empréstimo consignado convencional para desconto em folha e não cartão de crédito consignado. E mais, não faz sentido algum o Reclamante realizar a contratação de um cartão de crédito para realização de saque,
sen
do que a época da contratação possuía margem consignável disponível para contratar empréstimo consignado convencional, vez que a taxa de juros é muito menor. Não faz sentido ainda contratar um cartão de crédito e nunca o ter utilizado, até porque o Reclamante nunca recebeu referido cartão (cédula plástica) e, consequentemente, nunca o desbloqueou, muito menos o utilizou! Além do mais, o Reclamante nunca recebeu qualquer fatura ou boleto do referido cartão de crédito consignado.
”.

Pois bem. E
ntendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, eis que, do conjunto fático-probatório formado nos autos, desmitifica o alegado pelo autor da demanda, notadamente, acerca d
o engano da contratação
e da falta de informação ao consumidor, eis que, o
s
contrato
s apresentados
em ID.
227658292 e 227658293 -
é claro desde a denominação
da modalidade contratual,
in
verbis
, “
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG
”
e “FICHA CADASTRAL – TERMO DE ADESÃO À CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA”
, bem como, informa no item
2, pág. 3 deste último que
menciona que:

“
Neste ato, o MUTUÁRIO declara: (i) ter lido e entendido o regulamento do empréstimo consignado, bem como as normas reguladoras de Emissão, Utilização e Administração do CARTÃO “BMG CARD
”
, aceitando-os; (
ii
) ter aderido integralmente ambos os documentos, supramencionados sobre os quais não tem nenhuma dúvida; (
iii
) que teve conhecimento do CET – Custo Efetivo Total, previamente a contratação; e, (
iv
) tanto o empréstimo, quanto a solicitação do cartão consignado, está sendo feito por livre e espontânea vontade, sem qualquer vinculação com o outro produto e/ou operação, disponibilizados pelo Banco BMG S/A aos seus clientes
”.

Ainda nessa linha de raciocínio, importa o destaque a respeito do item XI – Condições para Cartão de crédito do documento
Ficha Cadastral – Termo De Adesão À Consignação Em Folha De Pagamento Para Empréstimo E Cartão De Crédito Autorização Para Desconto Em Folha
(ID.
227658293
– pág. 4) a autorização expressa sobre a forma de realização do desconto na remuneração do consumidor, nos seguintes termos:

“
Através da presente, autorizo a minha fonte
pagadora/empregador, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em minha remuneração/salário, em favor do BANCO BMG S/A, Instituição Financeira Consignatária, para o pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal do meu CARTÃO DE CRÉDITO BMG CARD. Ocorrendo a impossibilidade de desconto em folha de pagamento, por qualquer que seja o motivo, o Banco BMG S.A., desde já fica autorizado, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta corrente de minha titularidade, abaixo indicada, a parcela ou totalidade e do saldo devedor vencido e não pago, destinando os recursos única e exclusivamente para amortizar o saldo devedor do empréstimo contraído, conforme dados bancários para débito das prestações especificados acima, no campo IV.2.”

Outrossim, com relação a
ausência de
previsão da taxa de juros
, não deve prosperar tal tese, eis que,
conforme “
Cédula de Crédito Bancário
” constante no
(
ID.
227658292
, pág.
1
)
, documento assinad
o

pelo consumidor
,
consigna a taxa de
4,70
% a.m.
,
73,25
% a.a., bem como, IOF
e
ntre outros.

Perante
tais fatos, n
ão h
á
que se falar em violação ao direito básico de informação ao consumidor, previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Tais elementos satisfazem suficientemente o dever de informação previsto no art. 6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange a tese de
engano na contratação
, saliento que ao Código de Defesa do Consumidor aplica-se a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine
oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Logo, para caracterizar o estremecimento nas bases objetivas requer-se a existência de fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes, todavia, não se observa no conjunto fático-probatório a ocorrência de tal elemento capaz a ensejar quebra nas bases da relação jurídica, eis que, a modalidade contratual em comento prevê a reserva/desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, cabendo ao consumidor adimplir
o valor que ultrapassar a importância da reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal, sem notícia nos autos que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.
Assim,
dada a natureza do negócio jurídico, é natural que o inadimplemento postergue a data
-limite para a realização dos descontos
.

Dentro das mesmas considerações, é de se trazer à baila
trecho da nota técnica
n.º 28/2020/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ
emitida pel
a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON)
, in litteris:

Cartão de crédito com margem consignável (cartão consignado)

2.20. O cartão de crédito consignado também é oferecido aos servidores públicos, empregados com carteira assinada e aposentados pelo INSS. É uma combinação do cartão de crédito simples com o empréstimo consignado, possibilitando ao contribuinte a realização de compras a prazo ou o saque do limite de crédito.
O pagamento das faturas é realizado automaticamente por meio de desconto na folha de pagamento seguinte do valor mínimo estabelecido. O valor remanescente é pago por meio de fatura disponibilizada ao consumidor posteriormente.

2.21. O limite do cartão de crédito consignado varia entre as instituições financeiras que
utilizam
como

base ou o salário bruto do consumidor ou o valor da margem consignável como parâmetro. O valor mínimo do

pagamento também é definido pelos bancos.
(grifo nosso)

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Ademais, o que se verifica do acervo processual, é diametralmente oposto as argumentações do consumidor, isto porque, o holerite mais recente carreado aos autos em ID.
227659168
, expõe uma série de novos contratos bancários com instituições financeiras diversas, a saber
,
10
(
dez)
descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO”
, além da já contratação
sub judice
.

Também, é possível visualizar dos documentos apresentados com a inicial (ID.
227658282
) a existência de outros registros de “CARTÃO DE CRÉDITO” na ficha financeira do consumidor registrado em nome da empresa
BANCO OLE BONSUCESSO
até fevereiro de 2021, o que demonstra ter o Apelante/Autor conhecimento acerca dos contratos por ele firmados.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o apelado possuía
31
(
trinta e um
)anos de idade, quando contratou o aludido cartão
(ID.
227658273
,
227658292
e
227658293)
e realizou a assinatura do contrato por extenso, bem como, trata-se de servidor público estadual
militar
,
como
Terceiro Sargento
, logo,
tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e compreender os seus termos que são claros e objetivos, devendo ser afastada qualquer alegação de falta de informação.

Não obstante,
importante destacar a existência de pelo menos 04 saques/
telessaques
em favor do consumidor referente ao cartão que afirma não ter contratado
, a exemplo
: i) saque
realizado em
11/01/2012
no valor de R$
1.800,00
;
ii
)

saque complementar em

28/09/2018
no valor de R$
1.781,06
;
iii
) saque complementar
em
20/02/2019
no valor de R$
1.284,87
;
e
,
iv
) saque complementar em
10/09/2015
no valor de R$
6.148,63 (ID. 227658294 – pág. 151 a 154)
.

Assim, vê-se que p
or
diversos
anos
foram realizados saques, bem como foram
descontados o
s
valor
es
a tal título em proventos do consumidor apelado, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, possui experiência de crédito para compreender as cláusulas contratuais, bem como, discernir a modalidade contratual pactuada, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Dessa forma, entendo que não restou evidenciado nos autos a quebra da base objetiva, bem como, a violação ao direito básico do consumidor, no que tange ao direito a informação, não havendo responsabilidade civil da instituição financeira apelante.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença.

Nesse sentido, é a jurisprudência d
as Câmaras de Direito Privado deste

Eg
. TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADO COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA DA TAXA DE JUROS ESTIPULADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Se restou e evidenciada a contratação de Cartão de Crédito Consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, bem como faturas mensais com gastos de cartão em comércios locais, há de ser
considerada
válida esta modalidade contratada. 3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1000509-63.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024,
Publicado
no DJE 08/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS UMA VEZ QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE DEMONSTRADO –
COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E REALIZAÇÃO DE SAQUE – TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ASSINADO PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO/ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrada a sua anuência expressa à modalidade contratada, além da realização de saque de valores o que é permitido na modalidade contratada. Havendo a comprovação da contratação mediante juntada de contrato de cartão de crédito devidamente assinado e constando em letras em destaque e de fácil compreensão que se trata de Adesão a cartão de crédito com reserva de margem não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuadas há de ser
considerada
válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado, até porque trata-se de modalidades de operações diferentes. Não havendo evidências de que a parte não foi coagida, induzido a erro ou tenha sida vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão
Consignado, deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão que deve ser quitada integralmente como qualquer outra modalidade de cartão de crédito, sob pena de incidência dos encargos pactuados. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar como também a pretensão à repetição do indébito. (N.U 1000714-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 13/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO
PROVIDO. Interposto recurso de apelação no prazo legal, não merece acolhimento o pleito ao reconhecimento de intempestividade do apelo. Verifica-se que na data apresentação da contestação, as faturas estavam à disposição do banco, condição que impossibilita seu recebimento como documentos novos, porquanto, o requerido deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, conforme prevê o artigo 435 do CPC. Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pelo autor, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos
arts
. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (N.U 1002865-08.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO SUPOSTAMENTE NÃO CELEBRADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, I, CPC – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – SAQUES REALIZADOS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a autora pede a declaração de inexistência de débito c/c a condenação da instituição financeira requerida à restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais em razão de não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, que após a realização de saque, originou descontos em sua aposentadoria. 3. Sabe-se que cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), tendo, na hipótese, comprovado o banco a contratação, com os documentos apresentados. 4. Nesse sentido, a instituição financeira logrou êxito na apresentação dos contratos assinados perante si pela autora, de cópias de seus documentos pessoais, que instruíram a contratação, bem como, de comprovar a liberação dos saques na conta da requerente. 5. Não tendo a parte autora comprovado a falsidade dos documentos apresentados, apenas reiterado as afirmações genéricas de irregularidade da contratação, mister se faz reconhecer a correição da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial,
diante da natural
relação contratual configurada. (N.U 1001227-40.2021.8.11.0050, CÂMARAS
ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 23/06/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR EFETUOU DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento e com a utilização do cartão, não há que se falar em vício de consentimento quando da contratação. 2. Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito, constando informações precisas do produto contratado, como da entrega do cartão, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e dentre outras informações. 3. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrado a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (N.U 1002928-85.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 26/06/2024) (N.U 1000027-29.2023.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

No que concerne a impossibilidade de conversão da modalidade contratual, notadamente, acerca da conversão da modalidade inicialmente contratada para empréstimo consignado, entendo que deve ser acolhido tal tese recursal, eis que, diante da ausência de comprovação do vício no negócio jurídico, levando em conta o grau de instrução do contratante, não se pode
permitir a conversão do contrato a pedido do consumidor sob premissa temerária como alinhavado acima.

É possível a conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado quando a intenção da consumidora era de adquirir o empréstimo consignado, o que não restou comprovado nos autos a teor do que dispõe o art. 373, I do Código de processo Civil, agindo o banco em exercício regular do direito, motivo pelo qual entendo que deve ser reformada a sentença para manter a modalidade contratual inicialmente pactuada.

Da inexistência de danos materiais

Em relação ao pleito de inexistência dos danos materiais, anoto que já afastei a responsabilidade civil do banco apelante no tópico
acima
, por consequência afasto necessidade de devolução dos valores pagos, ante a ausência de comprovação da abusividade
no negócio jurídico entabulado entre as partes
.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do
s
recurso
s, rejeito as preliminares, e no mérito
e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso de
BANCO BMG SA
, para reformar “
in
totum
” a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais
, e,
ainda,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EDNEY DA ROCHA PEREIRA

tão somente para
deferir as benesses da justiça gratuita
, com efeito
ex
nunc.

Ante o resultado do julgamento, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais
para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, além de
redistribu
ir
o ônus sucumbencia
l
para condenar
EDNEY DA ROCHA PEREIRA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024